Tribunal: TJSP
Processo: 1001274-12.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – ISS – Ato Administrativo – Pretensão de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de efeito equivalente – Após a propositura do presente mandamus e a interposição do recurso de apelação, a empresa impetrante compareceu à Secretaria Municipal de Finanças e procedeu ao depósito integral do tributo de ISSQN discutido, obtendo a pretendida Certidão Positiva

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança – ISS – Ato Administrativo – Pretensão de emissão de Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de efeito equivalente – Após a propositura do presente mandamus e a interposição do recurso de apelação, a empresa impetrante compareceu à Secretaria Municipal de Finanças e procedeu ao depósito integral do tributo de ISSQN discutido, obtendo a pretendida Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) que buscava nesta ação, conforme fls. 1034/1035 – Objeto da ação que dizia respeito apenas a emissão da referida certidão – Perda superveniente do objeto, uma vez que a análise do mérito não traria qualquer resultado prático ao impetrante – Falta de interesse processual superveniente – Sentença denegatória mantida – Acolhimento da preliminar de perda superveniente do objeto, ficando extinto o processo sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto da ação, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC.